Tribunal: TJDFT
Processo: 0729145-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729145-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: RICARDO ADBAR CARVALHO CAMELO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 491165077) interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo agravante em desfavor de RICARDO ADBAR CARVALHO CAMELO COSTA, indeferiu o pedido de conversão do feito executivo em busca e apreensão. Eis o teor do decisório agravado (ID 163547649 do processo de referência): Via de regra, todos os atos processuais devem ser públicos, sendo certo que os processos que devem correr em segredo de justiça estão elencados, especificamente, nas hipóteses previstas no artigo 189, do Código de Processo Civil. A respeito da restrição da publicidade dos atos processuais, salienta-se o disposto no inc. LX do art. 5°, e os inc. IX do art. 93, ambos da Constituição Federal: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;" "Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;" In casu, não se vislumbra a incidência de nenhuma das mencionadas hipóteses, lembrando-se que o segredo de justiça é uma exceção, devendo, por isso, ser interpretado restritivamente. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada à petição de ID 162569106. Quanto ao mais, nos termos do art. 5a do Decreto-lei n. 911/69, caso o credor prefira, poderá recorrer a ação executiva. Entretanto, a conversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal. Dentro disso, indefiro o pedido de ID 162569106. Expeça-se mandado de citação para o endereço informado ao ID 162569106. Inconformado, sustenta o agravante que inexiste vedação para reconversão da ação de execução em busca em apreensão, em observância aos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade. Argumenta que a finalidade é a recuperação do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia, motivo pelo qual uma vez encontrado o automóvel, mostra-se possível o retorno à ação de busca e apreensão. Assim, requer, liminarmente, a concessão da medida consubstanciada na reconversão da execução em busca e apreensão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Na espécie, em virtude de não ter sido localizado o veículo objeto da demanda, o recorrente solicitou a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, na forma do art. 4o do Decreto-lei 911/69 (ID 157819206 do processo de origem) em 8 de maio de 2023 e os autos foram redistribuídos para a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. No dia 20 de junho de 2023, tendo em vista a localização do automóvel em questão, requereu a mudança da execução para ação de busca e apreensão. Registre-se que inexiste na legislação de regência a possibilidade de retorno para busca e apreensão, porquanto o art. 4o do Decreto-lei 911/69 prevê a faculdade de o credor requerer a conversão do pedido em ação executiva, no caso do bem alienado não ser encontrado. A transmutação solicitada engloba nova modificação de rito e ação, inclusive alteração da competência, razão pela qual sem o devido permissivo legal, não se mostra viável. Ora, se o recorrente optou em utilizar o procedimento executivo de acordo com seus interesses, não transparece realizável o caminho reverso. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: Agravo de instrumento - Busca e apreensão (DL 911/69) convertida em execução - Inadmissibilidade de reconversão. (Acórdão 1427208, 07355978520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito o agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador